Tribunal: TJBA
Processo: 8062909-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8062909-53.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: GEISA DE CARVALHO MENDES

ADVOGADOS: CARLOS LOURIVAL COSTA ALVES, LUCAS ARAÚJO PIMENTA

AGRAVADO: AYMOR
É
CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A E OUTROS (4)

ADVOGADO: ANT
Ô
NIO DE MORAES DOURADO NETO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. ALEGAÇÃO DE GOLPE DA AÇÃO REVISIONAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Geisa de Carvalho Mendes, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública
da Comarca
de Salvador que indeferiu pedido de tutela de urgência, para bloqueio de valores nas contas da empresa Jardini Consultoria Financeira e Comércio Ltda. e seus representantes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se estão presentes os requisitos legais para
a
concessão de tutela provisória de urgência consistente, no bloqueio de ativos financeiros;
e
estabelecer se os elementos apresentados pela Agravante são suficientes, para justificar medida cautelar excepcional antes da fase instrutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O bloqueio de ativos financeiros, por sua natureza excepcional, exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado, bem como do perigo de dano concreto e iminente, não sendo suficiente a mera alegação de fraude desacompanhada de provas robustas.

4. O Juízo de origem analisou os elementos constantes dos
fólios
e concluiu, corretamente, pela ausência de comprovação de conduta fraudulenta ou dolosa por parte da Agravada, destacando a insuficiência de provas, quanto à efetiva transferência do valor alegado e à existência de risco concreto de dilapidação patrimonial.

5. A jurisprudência consolidada nos Tribunais pátrios exige, para concessão de medida dessa natureza, elementos objetivos que evidenciem a real ameaça à utilidade do processo, não bastando o receio genérico de frustração da execução futura.

6. A alegação de que a empresa já possui histórico de reclamações e que teria atuado com má-fé não se revela suficiente, por si só, para justificar a medida, diante da ausência de comprovação documental idônea, que vincule diretamente os fatos narrados ao caso concreto.

7. A necessidade de maior dilação probatória, para apuração da existência de fraude e da destinação dos valores supostamente pagos, inviabiliza o deferimento da tutela provisória de urgência pretendida.

8. Questões relativas à legitimidade passiva dos
B
ancos envolvidos deverão ser apreciadas pelo
J
uízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

———————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 8012053-90.2022.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 16.08.2022; TJMG, AI nº 0525265-41.2022.8.13.0000, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 02.06.2023.

———————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8062909-53.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
GEISA DE CARVALHO MENDES
, sendo Agravad
o
s a
JARDINI CONSULTORIA FINANCEIRA E COMÉRCIO LTDA
, o
BANCO AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, a NU PAGAMENTOS S/A
, o
BANCO SAFRA S/A
e o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.